Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701557-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 72449826), que informa que o agravante foi internado em leito de UTI no dia 15/05/2025, entretanto, evoluiu a óbito no dia 17/05/2025, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se, de fato, houve o falecimento do agravante, assim como sobre a superveniente perda do objeto do recurso. Brasília, 24 de junho de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora